Tribunal: TJDFT
Processo: 0741601-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741601-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria do Socorro Ferreira de Araújo em face da r. decisão (ID 51874049 - pág. 48/52) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento de sessões de Câmara Hiperbárica, conforme prescrição médica. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra a imprescindibilidade do tratamento pleiteado - que tem registro na ANVISA, embora não esteja padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pela Recorrente -, bem como a urgência, pois a Agravante apresenta dor/desconforto em grau severo e restou atestado o risco de contrair infecção, necrose, osteomielite e piora da condição clínica. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do aludido tratamento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, a Agravante, com 45 (quarenta e cinco) anos, encontra-se internada “no HRSM para tratamento de úlcera em região anterior de coxa esquerda em MIE amputado devido lesão traumática após atropelamento” (ID 51874049 - pág. 21). A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito necessita da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo tratamento pleiteado (ID 51874049 - pág. 50). Consignou o d. Juízo de origem que, consoante o Enunciado no 18 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Assentou, ainda que: “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 2435 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/2435.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação ao custeio da tecnologia”. Ressalte-se que o d. magistrado encaminhou o caso para análise do NATJUS/TJDFT para elaboração de nota técnica, deixando aberta possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer. Nesse contexto, em fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que o Ministério Público vem atuando no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator